Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-20.2013.8.11.0022
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-20.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE), RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS - CPF: 550.172.821-49 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

APELADO(S): RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PERMISSÃO DE ENTRADA E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS EM EVENTO INADEQUADO À FAIXA ETÁRIA - PROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO ESTABELECIDO NO ART. 258 DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

De ser majorada a multa administrativa fixada em seu patamar mínimo, se dos autos restou sobejamente demonstrada a ausência das cautelas mínimas do representado quanto à proibição de acesso e permanência de adolescentes no evento “Rainha do Rodeio”.

Muito mais, quando há relatos de consumo de bebidas alcoólicas pelos menores, aliado ainda à circunstância de que o evento festivo sequer possuía autorização judicial para funcionamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

APELADO(S): RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos de Representação, julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o representado
RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS
, ao pagamento de multa correspondente a 03 (três) salários mínimos, a ser revertida em favor do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Pedra Preta/MT.

Em síntese, sustenta o órgão ministerial que laborou em equívoco o magistrado
a quo
, pois arbitrou multa em patamar mínimo,
quantum
divorciado dos parâmetros de culpabilidade e gravidade da conduta do agente, mormente, quando a lei estipula que a multa será arbitrada entre 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos.

Assegura que dos autos restou comprovado que o representado incorreu na prática da infração administrativa prevista no art. 258 do ECA, além de ofensa às normas estabelecidas na Portaria 017/2012 do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Pedra Preta, ao promover o evento denominado “Rainha do Rodeio” no dia 01/09/2012.

Alega que as provas coligidas nos autos evidenciam que o responsável pelo evento, ora apelado, além de ter realizado o evento sem alvará judicial, permitiu a entrada de menores desacompanhados dos pais, bem como não adotou as medidas efetivas de fiscalização para evitar o consumo de bebidas alcoólicas pelos menores de 18 anos, ignorando as normas sobre o acesso de crianças e adolescentes no referido evento.

Assevera que aplicar a multa no patamar mínimo significa desprestigiar o caráter punitivo imposto pelas disposições do estatuto menorista, conferindo bônus ao empresário que promoveu um grande evento, de maneira que o desrespeito à lei lhe pareça economicamente mais viável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a majoração do valor da multa, sugerindo a aplicação de valor a partir de 05 (cinco) salários mínimos.

Contrarrazões no ID nº 8159100, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral da República, da lavra do douto procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pelo provimento do recurso (ID nº 8747158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

APELADO(S): RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu
Representação
em desfavor do apelado RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS,
aduzindo, em suma, que o representado teria promovido, em 01/09/2012, o evento “Rainha do Rodeio”, na Cidade de Pedra Preta/MT, ao arrepio das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial descumprimento do art. 258 do citado regramento.

Dos autos se extrai também que no decorrer da marcha processual, restou demonstrado, pelos relatórios e depoimentos das testemunhas, que, de fato, no evento “Rainha do Rodeio” havia grande número de adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis, os quais, inclusive, faziam uso de bebidas alcoólicas.

O feito teve seu regular processamento com realização de audiência, apresentação de contestação pelo representado e, a
pós a manifestação do Ministério Público, sobreveio a sentença de ID nº 8158992, na qual o magistrado singular julgou procedente o pedido do
Parquet
para condenar o apelado ao pagamento de multa equivalente a 03 (três) salários mínimos.

Pois bem.

Na hipótese, restou inconteste a violação pelo apelado das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente porque não há qualquer insurgência do apelado a respeito, restando controverso apenas se o
quantum
relativo à multa aplicada pelo magistrado singular em 03 (três) salários mínimos se revela adequado para coibir eventuais novas práticas pelo representado.

É a pretensão do órgão ministerial neste recurso de apelação.

A meu ver, razão assiste ao recorrente.

Isso porque, as especificidades do caso demonstram evidente violação às normas protetivas do ECA quando da realização do evento “Rainha do Rodeio” na data de 01/09/2012, na cidade de Pedra Preta/MT, promovido pelo apelado.

Na ocasião, a Agente da Infância e Juventude, Helena Maria Machado, juntamente com as Conselheiras Tutelares Lauriene Nunes da Cruz Polga e Marlene Burat
constataram a presença de adolescentes em situação de risco, desacompanhados dos responsáveis e sem autorização destes por escrito, em evento inadequado à sua faixa etária, conforme se depreende de fragmento do relatório constante no ID nº 8158974:

Assim, denota-se claramente que o apelado/representado não tomou as cautelas necessárias para dar cumprimento às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que permitiu a entrada, circulação e permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em evento inadequado, provavelmente com consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

Nesse sentido, art. 75 do ECA:

Art. 75
. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA.
(N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto.
(N.U 0004756-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

De minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PERMISSÃO DE ENTRADA DE ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS E SEM AUTORIZAÇÃO DESTES EM ESTABELECIMENTO - PROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEFESA E DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS PARTES - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO AUTO DE INFRAÇÃO ASSINADO PELO AUTUADO - INÉRCIA - REVELIA DECRETADA - CONDENAÇÃO CALCADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - PROVA SUFICIENTE - PRELIMINAR REJEITADA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PORTARIA Nº 011/2007 DA COORDENADORIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FIXAÇÃO DA MULTA NO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada de adolescente, desacompanhado de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em estabelecimento inadequado ao menor, devida é a aplicação da multa, dada a presunção de veracidade do Auto de Infração, devidamente acompanhado de Relatório Circunstanciado. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança de do Adolescente e da Portaria nº 011/2007 da Coordenadoria do Juizado da Infância e Juventude.
”

(TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 61987/2014 – Relatora: Desa.Marilsen Andrade Addario
–
j. em 17/12/2014, publ. no DJE 21/01/2015)

Dessa forma, considerada a gravidade da conduta do representado, sopesadas todas as circunstâncias, inclusive a de que o evento sequer tinha autorização judicial para funcionar, a despeito da regra do art. 149, do ECA, deve ser majorada a multa arbitrada para 05 (cinco) salários mínimos, valor que reputo adequado para coibir novas práticas por parte do apelado.

A par disso, colaciono a norma trazida nos artigos 149 e 258, ambos do ECA:

Art. 149
. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: [...]

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boate ou congêneres; [...]
”

Art. 258
. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Por analogia, em caso semelhante, arbitrou-se multa no patamar de 06 (seis) salários mínimos. Confira:

APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 247 DO ECA - DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE UM MENOR - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM 06 SALÁRIOS MÍNIMOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A sistematização e detalhamento infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 (ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos. II - Uma das estratégias previstas no ECA para potencializar resguardo à proteção da infância e juventude, constitucionalmente tutelada, foi a vedação da divulgação de fotografias ou ilustrações que identifiquem o menor, seja de forma direta ou indireta. (art. 247, § 1º do ECA). III – Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria jornalística violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade do menor, expondo sua imagem em matéria jornalística sem a devida autorização. IV –
A multa aplicada pelo juiz de piso em 06 salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do ECA, razão pela qual, improcede o pedido de minoração.

(N.U 0005023-22.2018.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
para majorar o valor da multa imposta ao representado, fixando-a no patamar de 05 (cinco salários mínimos), valor a ser revertido
em favor do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Pedra Preta/MT
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020